Tribunal: TJSP
Processo: 2272575-27.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Determinação do C. STJ para análise do writ – Alegação de constrangimento ilegal em virtude da determinação da realização de avaliação psiquiátrica – Ausência de flagrante constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem – R. Decisão que se encontra suficientemente fundamentada – A gravidade concreta dos delitos cometidos, praticados com o emprego de violência e/ou grave ameaça à

Ementa:
Determinação do C. STJ para análise do writ – Alegação de constrangimento ilegal em virtude da determinação da realização de avaliação psiquiátrica – Ausência de flagrante constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem – R. Decisão que se encontra suficientemente fundamentada – A gravidade concreta dos delitos cometidos, praticados com o emprego de violência e/ou grave ameaça à pessoa recomenda a realização do exame para aferição do requisito subjetivo.
Ordem denegada – Determinação de comunicação do resultado deste julgamento ao C. STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2272575-27.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante FELIPE
QUEIROZ GOMES e Paciente ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA, é impetrado MM.
JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE
ARAÇATUBA-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em cumprimento à
determinação do C. Superior Tribunal de Justiça, denegaram a ordem. Comunique-
se ao C. STJ o resultado do julgamento da presente impetração. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272575-27.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Determinação do C. STJ
Voto no 10.545
Habeas Corpus no 2272575-27.2019.8.26.0000
Comarca: Araçatuba 1a Vara das Execuções Criminais
Impetrantes: Felipe Queiroz Gomes (OAB/SP no 329.520)
Paciente: Rogério Ferreira da Silva
Determinação do C. STJ para análise do writ Alegação de
constrangimento ilegal em virtude da determinação da realização
de avaliação psiquiátrica Ausência de flagrante constrangimento
ilegal a justificar a concessão da ordem R. Decisão que se
encontra suficientemente fundamentada A gravidade concreta
dos delitos cometidos, praticados com o emprego de violência e/ou
grave ameaça à pessoa recomenda a realização do exame para
aferição do requisito subjetivo.
Ordem denegada Determinação de comunicação do resultado
deste julgamento ao C. STJ.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de
Paciente, em cumprimento de pena, sofre constrangimento ilegal, em razão da r. decisão do
MM. Juízo a quo, que requereu a realização de exame criminológico.
Menciona-se que o Magistrado justificou o requerimento da
realização do referido exame unicamente com base em circunstâncias relacionadas ao
próprio crime pelo qual o Paciente foi condenado. Aduz que não há nada na r. decisão que
diga respeito à conduta do sentenciado. A necessidade de realização do exame
criminológico é excepcional e a r. decisão prolatada carece de fundamentação. Sustenta-se
que o Paciente possui bom comportamento carcerário e a sua última falta disciplinar foi
cometida há mais de 08 anos. Acrescenta-se, por fim, que ele preencheu o lapso necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272575-27.2019.8.26.0000 -Voto no
3
para a obtenção do benefício da progressão de regime.
Requer-se, assim, a concessão da liminar para que seja
determinada a imediata remoção do Paciente ao regime semiaberto até a realização do
exame criminológico. No mérito, pleiteia a cassação da r. decisão prolatada para que seja
julgado o pedido de progressão ao regime semiaberto (fls. 01/07).
Em v. Acórdão julgado aos 12 de dezembro de 2019, esta C.
8a Câmara Criminal entendeu que era inadequado o uso do presente remédio
constitucional, salientando que “a medida adotada não configura meio idôneo a apreciar a
matéria cujo deslinde se pretende”, pois “O habeas corpus não se presta para apressar
pedidos de benefícios ou para obter progressão em regime prisional”. Assim, foi
indeferido o processamento do writ.
Então, o Impetrante ingressou com Habeas Corpus perante o
C. STJ (HC no 556.527/SP).
Às fls. 33/41, consta cópia da r. decisão proferida pelo C.
STJ, nos autos de Habeas Corpus no 556.527/SP. Através de referido decisum, não foi
conhecido o Habeas Corpus impetrado, PORÉM, foi concedida a ordem “para anular
o v. acórdão no habeas corpus n. 2272575-27.2019.8.26.0000, determinando sejam
apreciadas pelo eg. Tribunal a quo, como entender de direito, as questões ali deduzidas,
com recomendação de celeridade”.
A liminar foi indeferida (fls. 43/45) e as informações foram
prestadas pelo MM. Juízo a quo (fls. 48).
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela
denegação da ordem (fls. 61/66).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272575-27.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Passo a cumprir o quanto determinado pelo C. STJ.
Ciente da juntada de fls. 69/74.
Consta dos autos que o Paciente, reincidente, resgata, em
regime fechado, a reprimenda de 39 anos, 04 meses e 15 dias, pela prática dos delitos de
homicídio, homicídio qualificado, tráfico de drogas, associação para o tráfico, e roubo
majorado (fls. 51/57)
Preenchido o requisito objetivo, o Paciente formulou pleito
de progressão ao regime semiaberto.
O MM. Juízo a quo, ao apreciar o pleito, determinou a
realização de exame criminológico, a fim de elucidar o perfil do sentenciado.
Atestado comprobatório de comportamento carcerário aduziu
que o Paciente possui bom comportamento carcerário (fls. 08).
Considerando os crimes atribuídos ao sentenciado, de maior
gravidade (homicídio, roubo majorado e tráfico de drogas), houve por bem o MM. Juízo
das Execuções Criminais determinar a submissão do Paciente à avaliação psiquiátrica (fls.
18).
Anota-se, inicialmente, que o bom comportamento carcerário
pode representar adaptação às regras da prisão, que se distanciaram gradativamente das
regras do convívio social em liberdade (RT, 838/454).
Não se olvida, por óbvio, que o reeducando registra 'bom'
comportamento carcerário, consoante atestado pela Autoridade administrativa competente.
Entretanto, cabe salientar que apenas o 'bom' comportamento carcerário não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272575-27.2019.8.26.0000 -Voto no
5
suficiente para aferição do requisito subjetivo, o qual deve ser analisado à luz do
princípio da individualização da pena, ou seja, com base em todos os elementos
indicativos da personalidade do executado, e, em especial, aqueles que evidenciam o
grau de ressocialização do reeducando e sua efetiva condição de retornar ao pleno convívio
em sociedade.
Neste ponto, por se tratar de benefício tão amplo como é o
regime semiaberto, é necessária a verificação de efetiva demonstração da evolução do
processo de ressocialização do reeducando, o que, a meu ver, não está cabalmente
demonstrado.
Como bem consignou a D. Procuradoria de Justiça em seu
Parecer:
“Assim, desde que, como consta de fl. 18, o paciente ainda
tem longa pena a cumprir, por crimes que, praticados mediante violência ou grave ameaça
às vítimas, levam à presunção de periculosidade, assim como por crime de tráfico de
drogas (cf. fl. 18), o qual é equiparado a hediondo, a realização do exame criminológico
encontra suporte na Súmula 439 do E. Superior Tribunal de Justiça1 e na Súmula
Vinculante 26 do E. Supremo Tribunal Federal2, esta indicada à fl. 18. Saliente-se ainda
que a cessação da aludida periculosidade, visando à constatação de mérito à concessão de
benefícios, deve ser avaliada através de exame pericial (...)” (fls. 61/66)
Registro, ainda, que o sentenciado possui longa pena a
cumprir, com TCP previsto para aproximadamente 02/09/2037.
Desta forma, o registro da reincidência, a prática de delitos
que envolvem violência ou grave ameaça contra pessoa, o cometimento de faltas
disciplinares de natureza grave e a longa pena a cumprir, de fato, recomendam ser o mais
adequado a realização de exame psiquiátrico para aferir se o Paciente possui condições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272575-27.2019.8.26.0000 -Voto no
6
progredir ao regime semiaberto.
A
avaliação
psiquiátrica
do
sentenciado,
conforme
informações trazidas aos autos pelo Impetrante, será marcada tão logo a unidade prisional
atender a demanda em questão e atualizar as solicitações judiciais pendentes, por ordem
cronológica de protocolo dos pedidos (fls. 72/73).
Ante o exposto, pelo meu voto, em cumprimento à
determinação do C. Superior Tribunal de Justiça, denego a ordem. Comunique-se ao
C. STJ o resultado do julgamento da presente impetração.
Ely Amioka
Relatora